Tribunal: CARF
Processo: 15504.022167/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flavia Lilian Selmer Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.022167/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.707 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
SUPERMIX CONCRETO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2006
DEPÓSITO JUDICIAL E LANÇAMENTO DE JUROS E MULTA
Se ficar demonstrado que havia depósitos judiciais integrais dos tributos
lançados de oficio para prevenção da decadência, os juros por ventura lançados
devem ser excluídos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento para excluir do lançamento os juros de mora.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon, Fernanda Melo Leal,
Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 304 a 306), interposto pelo contribuinte
contra o Acórdão no 02-27.328 (e-fls. 296 a 299) proferido pela Turma da DRJ/BHE, que julgou
o inteiramente procedente o AUTO DE INFRAÇÃO - AI DEBCAD no 37. 37.108.289-7. O
referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.022167/2008-93
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.707 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.022167/2008-93

Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2006
DEPÓSITO
DO
MONTANTE
INTEGRAL.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
INADIMPLÊNCIA.
O depósito judicial integral do crédito tributário descaracteriza a inadimp1ência da
empresa a partir da sua efetivação, não mais respondendo o contribuinte por juros e
multa moratórios, observados os valores das contribuições depositadas/devidas e as
datas dos depósitos/vencimentos das contribuições'.
DEPÓSITO JUDICIAL E LANÇAMENTO DE JUROS E MULTA
No lançamento de contribuições sociais previdenciárias depositadas integralmente
devem ser lançados juros e multa que, sendo acessórios, seguirão o principal e, assim,
na hipótese de decisão judicial desfavorável ao sujeito passivo, o crédito correspondente
aos depósitos judiciais será extinto com a transformação em pagamento definitivo, não
só no que se refere a obrigação principal, como também, no que toca aos respectivos
juros e multa de mora .
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O relatório do referido Acórdão está assim redigido:
Trata-se de crédito a favor da Seguridade Social, no montante de R$983.985,35
(novecentos e oitenta e três mil novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco
centavos), consolidado em 26/12/2008, lançado pela fiscalização contra a empresa
acima identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 39/45, refere-se a
contribuições devidas ao SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos seus segurados empregados, cujos valores foram
depositados judicialmente pela empresa face à discussão judicial através do
processo n° 2001.38.00.035737-1, no período de 12/2002 a 12/2006.
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD foi recebida pela empresa em
29/12/2008, conforme atesta a assinatura dos seus representantes legais, às fls. 01.
Em 27/01/2009, através de procurador constituído, a notificada apresentou defesa
impugnando o lançamento, consoante documentos de fls. 117/128, onde alega que
tendo a impugnante depositado judicialmente os créditos autuados, não há que se falar
em exigi-los por meio de auto de infração.
Alega que os depósitos foram realizados a tempo e modo, com estrita observância
dos períodos de apuração e datas de recolhimento, assim, não há que se falar em
incidência de encargos e multas.
Transcrevendo jurisprudência, salienta que os depósitos judiciais dispensam autorização
prévia e independem de qualquer autorização ou ordem judicial. Tratase de faculdade
conferida à parte e tem o condão de suspender a exigibilidade dos créditos tributários,
nos termos do artigo 151, 11,do Código Tributário Nacional.
Conclui que, em face dos depósitos realizados, está suspensa a exigibilidade do
crédito objeto do auto de infração, não sendo exigíveis, da mesma forma, multa ou
encargos incidentes
(Grifou-se)
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.707 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.022167/2008-93

Quanto à impugnação pela nulidade improcedência do lançamento, a instância
julgadora de piso decidiu pela procedência do lançamento com a finalidade de prevenir a
decadência dos tributos que foram objeto de discussão judicial, havendo ou não depósito do
montante integral.
Quanto ao lançamento dos acréscimos legais, alegou que é ato vinculado e não
cabe a autoridade lançadora excluí-los, mas constitui ato de mera formalidade, sem
consequências para o sujeito passivo. Se a decisão judicial for favorável ao contribuinte, ele
poderá levantar os depósitos e o lançamento será cancelado. Se o resultado da decisão judicial
for desfavorável ao contribuinte, os depósitos serão convertidos em pagamento definitivo
liquidado o principal a multa e os juros, tomando por base a data do depósito. A decisão afirmou
também que a defesa está correta quando afirma que o depósito judicial do montante integral
descaracteriza a inadimplência a partir da sua efetivação, não mais ocorrendo a fluência de juros
e multa moratórios, mas decide por correta, a inclusão dos acréscimos legais no lançamento.
Houve voto divergente de parte da turma que reconhecem que a inclusão dos
acréscimos legais no lançamento ocorreram por serem geradas automaticamente pelo sistema de
lançamento mas, entendem que a partir dos depósitos integrais da contribuição, não se deveria
falar mais em mora, tornando sem fundamento a exigência de acréscimos legais no lançamento.
O contribuinte tomou ciência da decisão do julgamento da impugnação em
13/12/2010 (e-fl. 303) e apresentou Recurso Voluntário em 10/01/2011.
No Recurso Voluntário o contribuinte alega em preliminar erro na conclusão do
Acordão que informa que a decisão seria por “unanimidade”, quando o correto seria por
“maioria” já que houve a declaração de votos divergentes.
Alega ainda que incoerência entre o resultado do julgamento, que declarou
integralmente procedente o lançamento inclusive com os acréscimos legais, com a parte do voto
que declara “assiste razão à defesa”.
Conclui a alegação por pedir a correção das objeções manifestadas na preliminar e
reconhecer que com a existência de deposito judicial, não se pode manter a imposição de ônus
moratórios.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos legais, portanto merece ser
conhecido.
Preliminar
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.707 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.022167/2008-93

A primeira preliminar alegada constitui em verdadeiro “Embargos de
Declaração”, contudo, como tal recurso não é previsto para a primeira instância, foi aqui
expresso como preliminar.
De fato, está registrado o voto divergente de dois julgadores da turma, logo a
decisão não poderia ter sido tomada por unanimidade de votos, conforme expresso no
voto. Contudo, o equívoco na redação não traz prejuízo ao recorrente.
A segunda preliminar também constitui figura simular ao “Embargos de
Declaração” pois alega “contradição” entre a conclusão do julgamento os motivos do
voto.
O trecho citado pelo recorrente está assim redigido:

Logo, embora assista razão à. defesa, de que o depósito judicial do montante
integral do crédito tributário descaracteriza a inadimplência a partir da sua
efetivação, não mais respondendo o contribuinte por juros e multa moratórios, tem-se
como correto o procedimento adotado pela autoridade lançadora, de formalizar o
crédito tributário com a inclusão dos juros e da multa de mora correspondentes, o
que, como registrado anteriormente, não traz prejuízos ao sujeito passivo
O voto da DRJ conclui que a premissa apontada pelo contribuinte, que o depósito
judicial do montante integral feito no prazo de vencimento do tributo, suspende a exigibilidade
do crédito tributário e é motivo suficiente para impedir a fluência de acréscimos legais. Essa
questão é tratada na Súmula CARF no 5.
Súmula CARF no 5:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral.
A questão central que motivou o Recurso é o momento em que tal exclusão
deveria ocorrer. O contribuinte pede pela exclusão dos juros e multas lançadas indevidamente
desde de já, apoiando-se na tese que é fato que são indevidas, pois não há contestação que os
depósitos foram integrais.
A instância julgadora de piso concluiu que o momento da exclusão é ao final da
lide judicial, no momento do levantamento dos depósitos judiciais ou na conversão em
pagamentos definitivos, a depender do resultado final da discussão judicial e ressalta que tal
postergação da exclusão não trará qualquer prejuízo ao contribuinte, trata de mero procedimento.
Não houve de fato contradição entre os motivos apontados e a decisão final do
Acordão da DRJ, houve conclusão por solução divergente da pretendida pelo contribuinte.
Mas é fato que não há base legal que suste o lançamento de juros de mora,
conforme enunciado da Súmula CARF no 5, quando há provas inequívocas que os depósitos
realizados suspendem integralmente o crédito tributário. É irrelevante que tal manutenção da
exigência traga ou não prejuízos ao contribuinte. A situação é clara transgressão ao princípio
fundamental do direito tributário que é a Legalidade Estrita para constituição do crédito
tributário. Sem lei que o justifique, não deve ser permanecer sob a mera alegação que é a “forma
que o sistema de lançamento está preparado para atuar” Os sistemas de lançamento não tem o
condão de agir contrário ao que a legislação tributária dispõem.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.707 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.022167/2008-93

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso e dar PARCIAL
PROVIMENTO para excluir do lançamento os juros de mora.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital